Tribunal: TJES
Processo: 0000364-50.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000364-50.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI MACHADO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000364-50.2015.8.08.0065

EMBARGANTE: VANDERLEI MACHADO DE LIMA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ERRO JUDICIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, no qual se pleiteava a responsabilização civil do Estado por suposto erro judiciário decorrente da fixação de regime prisional alegadamente ilegal e da não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, apesar de posterior absolvição do autor na esfera penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar supostas ilegalidades na dosimetria da pena e, consequentemente, se tais circunstâncias configurariam erro judiciário apto a ensejar responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à ilegalidade do regime prisional e à não aplicação do tráfico privilegiado, afastando a configuração de erro judiciário.

5. O regular exercício da jurisdição, ainda que resulte em decisão posteriormente reformada, não gera dever de indenizar quando observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

6. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável sua revisão pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A absolvição posterior por insuficiência de provas não caracteriza, por si só, erro judiciário indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXV; CPC, art. 1.022; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.448.418/SP, DJe 06/03/2020; TJMG, EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000, Rel. Desª Juliana Campos Horta, j. 06/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 14992605.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000364-50.2015.8.08.0065

EMBARGANTE: VANDERLEI MACHADO DE LIMA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
VANDERLEI MACHADO DE LIMA
em face do acórdão (ID 14992605) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 15395638), o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, sob o fundamento de que o Colegiado olvidou-se de analisar a ilegalidade do regime prisional imposto em sentença condenatória de primeiro grau (posteriormente reformada), bem como a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, elementos que, no seu entender, configurariam erro judiciário apto a deflagrar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 17007234.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

No caso em tela, o embargante tenta transmutar uma divergência de interpretação jurídica quanto à dosimetria da pena em um "vício de omissão". O acórdão embargado foi cristalino ao assentar a premissa de que a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais é excepcional, ocorrendo apenas nas estritas hipóteses de erro judiciário crasso ou prisão além do tempo fixado na sentença (art. 5º, LXXV, da CF).

A tese de que o magistrado de piso teria fixado regime fechado em desconformidade com o art. 33 do CP ou deixado de aplicar o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi diretamente enfrentada e superada pelo Colegiado. Isso porque o julgado estabeleceu que o exercício regular da jurisdição, pautado na análise fático-probatória e na interpretação da lei pelo magistrado criminal, não gera dever de indenizar, ainda que a decisão venha a ser reformada em sede recursal.

Nesse sentido, transcrevo excerto do voto condutor que tratou da questão:

[...] Com efeito, analisando as provas dos autos observo que o processo criminal não foi contaminado por qualquer vício ou ato contra legem que pudesse ensejar a obrigação extracontratual do Estado de indenizar o recorrente.

[...]

De fato, é incontroverso nos autos que o requerente permaneceu segregado desde a data da prisão em flagrante (17/08/2013) até o final do mês de novembro de 2014, portanto, 15 (quinze) meses.

Contudo, ao contrário do que alega o apelante, tal como consignado na r. sentença objurgada, o procedimento adotado por todos os órgãos estatais ocorreu de forma lícita.

Ora, a prisão em flagrante e a posterior denúncia formulada pelo membro do “Parquet”, ao meu sentir, ocorreu dentro dos trâmites legais e de maneira fundamentada.

Da mesma forma, a sentença penal condenatória foi devidamente amparada nas provas carreadas aos autos e no livre convencimento do julgador (fls. 198/209), muito embora ela, posteriormente, tenha sido reformada em grau recursal, oportunidade em que este Egrégio Tribunal de Justiça absolveu o recorrente por ausência de prova suficiente para manter a sua condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).

Contudo, a posterior absolvição do recorrente quanto à autoria delitiva não enseja a conclusão de que teria ocorrido erro judiciário. Ao contrário, tendo sido observada a legalidade da apuração dos fatos, bem como no processamento criminal, com o devido processo legal, notadamente o regular exercício do contraditório, da ampla defesa e da função jurisdicional, deve-se concluir que houve o cumprimento dos ditames do Estado Democrático de Direito
.

[...]

Ademais, o alegado fato do Magistrado a quo não ter fixado o regime inicial da pena com aquele que entende correto e sem a incidência da causa de diminuição da pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não significa que houve ilegalidade ou abuso de poder na atuação dos agentes do Estado.

Desse modo, não vislumbro qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Por derradeiro, cumpre ressaltar que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (AgInt no AREsp nº 1.448.418/SP, DJe de 6/3/2020). (TJMG; EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 06/08/2024; DJEMG 13/08/2024)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.